Tribunal: TJMT
Processo: 1023085-57.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023085-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOELMA CARLA MARQUES COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 544.286.101-49 (APELANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
A
ÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FATURAS C/C DANO MATERIAL E MORAL

-

IM
PROCEDÊNCIA
-

CERCEAMETO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO
-

VÁRIAS
VISTORIAS

REALIZADAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - R
ECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial e testemunhal, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

2.
Não demonstrad
a
a irregularidade no procedimento de vistoria, acompanhado pela parte interessada, bem como ausente prova de defeito no medidor ou vazamento,
são legítimas
as cobranças realizadas pela concessionária de serviço público.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOELMA CARLA MARQUES COELHO DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito e Declaração de Nulidade de Faturas c/c Dano Material e Moral
ajuizada
em desfavor de

Á
GUAS CUIAB
Á S.A. - CONCESSIONÁ
RIA DE SER
VIÇOS PÚBLICOS DE Á
GUA E ESGOTO
,
que

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s da ação.
Ainda, condenou a
autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa,
nos t
ermos do art. 85, § 2º, do CPC, com a exigibilidade suspensa
por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais

a apelante
alega
,
preliminarmente, cerceamento de defesa.
E
m síntese, que
após troca do
hidrômetro
,
no início do ano de 2019
,
as faturas passaram a ser cobradas com valores elevados, muito acima do valor cobrado com o hidrômetro anterior e totalmente fora da realidade de consumo
de
dois usuários,
visto tratar-se de famílias de baixa renda
.

Assevera
que
entre os meses de março e abril
/2019, a r
eclamada procedeu a tr
oca do hidrômetro n. A09l168362 pelo hidrômetro n.
Y19S030172, sendo este novo hidrômetro inscrito na fatura de referência do mês de abril
/2019,
registrando
consumos de R$ 544,98, R$ 1.337,18
e
R$ 358,49, valores nunca registrados em todo
seu
hi
stórico de consumo.

Menciona
que seu
esposo solicitou vistoria no dia 07/06/2019
sendo que a equipe da reclamada
relatou que não havia irregularidades no hidrômetro e que não havia
vazamento interno e nem externo, no entanto, que
o novo hidrômetro estava
girando de forma descompensada
,
o que pode ser comprovado pela
inquilina na audiência de instrução e per
í
cia judicial.

Informa
a importância d
a perícia técnica judicial para averiguar se realmente houve ou não a troca do hidrômetro,

analisar os documentos juntados pela
a
pelada e verificar o imóvel
internamente
e externamente,
por ser
parte vulnerável, bem como que em audiência de instrução os inquilinos do imóvel serão testemunhas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
anular a sentença a fim de designar a realização de audiência de instrução e julgamento
e perícia judicial. Subsidiariamente
,
postula a procedência dos pedidos da ação.

Sem c
ontrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

A apelante
JOELMA CARLA MARQUES COELHO DE OLIVEIRA
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que
lhe foi oportunizada a produção de prova pericial e
prova oral (depoimento
de
testemunha
s
).

A preliminar não prospera.

No caso em tela, embora a parte
autora/
apelante tenha postulado pela produção de prova testemunhal, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que a matéria é exclusivamente de direito e que os documentos apresentados eram suficientes para o
deslinde da
lide
.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

[
g.n
.
]

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)
.

[
g.n
.
]

“1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
." (STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015)
.
[
g.n
]

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JOELMA CARLA MARQUES COELHO DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Repetição de Indébito e Declaração de Nulidade de Faturas c/c Dano Material e Moral
em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
aduzindo, em síntese, que é usuária dos serviços prestados pela requerida e, no mês de março
/
2019 houve a troca do hidrômetro de n. A09L168362 para o hidrômetro de n. Y19S030172.

A
duz
iu
que no momento d
a
realização dos serviços, a parte requerida danificou a calçada do imóvel e não efetuou os reparos necessários
e que
após a realização da troca do hidrômetro, as faturas passaram a cobrar valores exorbitantes e discrepantes com os meses anteriormente faturados.

Inform
ou
que ajuizou a demanda de n. 8038530-87.2019.811.0001, sendo reconhecida a falha na prestação dos serviços com relação às faturas até julho
/
2019.

R
elat
ou
que a parte requerida continuou emitindo faturas exorbitantes, motivo pelo qual houve o ajuizamento de nova demanda judicial, no entanto, o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Acrescent
ou
que a parte requerida efetuou a suspensão dos serviços ao imóvel.

Por essas razões, postulou o restabelecimento dos serviços, a revisão de todas as faturas dos últimos cinco anos
e a condenação d
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00
.

Ao sentenciar
,
a magistrada singular julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s
da ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
,
a apelante
sustenta que as faturas dos meses de junho/2020 a janeiro/2021, não refletem o seu real consumo de água,
a
legando a cobrança indevida do consumo por irregularidades causadas após a troca do medidor
.

Ocorre que restou incontroverso nos autos a realização de vistoria
s
no imóvel, constatando
a inexistência de irregularidade no hidrômetro, conforme se denota através do
s
relatório
s
de inspeção
e
registro
s
fotográfico
s
,
acostados aos Ids. 275563388, 275563389 e 275563390.

Da vistoria realizada no hidrômetro,
pela solicitação aberta em 07
/06
/2019, concluiu
-se
que:

Pela solicitação de vistoria aberta em 04/02/2020, concluiu-se que:

Pela solicitação de vistoria aberta em 04/09/2020, concluiu-se que:

E, ainda, pela solicitação de vistoria aberta em 04/09/2020, concluiu-se que:

Nessas situações, presume-se que se trata de vazamentos internos na residência, local de responsabilidade
do morador realizar as vistorias, reparos e manutenções preventivas.

Logo
,
a concessionária trouxe aos autos os documentos comprobatórios dos procedimentos adotados, bem como das vistorias técnicas realizadas no imóvel da autora, tendo sido acompanhadas por seus inquilinos, sem que restasse constatada qualquer irregularidade ou defeito no medidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO E FATURAS DE ÁGUA – VISTORIA/PERÍCIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA – DÉBITO LEGÍTIMO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima (N.U 0038375-08.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 08/03/2021). (N.U 1027115-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).

Demonstrado que não há irregularidade no hidrômetro, por conseguinte
,
não há
qualquer erro
nas cobranças feitas pela empresa reclamada, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária.

Ademais, a sistemática de medição de consumo e cobrança pela prestação dos serviços segue critérios técnicos e legais próprios, submetidos ao poder regulamentar da Agência Reguladora, de modo que as faturas com valores divergentes da média anterior se presumem válidas até que se prove, por meio de provas robustas, eventual defeito na aferição.

Portanto, a parte requerida se desincumbiu do seu ônus n
o sentido de extinguir
os fatos alegados pela
autora
, em atenção ao art. 373, II, do CPC
.

Ainda que se aplique o Código do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte reclamante da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito
, eis que não demonstrou
o
nexo de causalidade entre os fatos ale
gados e a
suposta
falha na prestação dos serviços pela apelada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para 15%
(quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025